Tribunal: TJPA
Processo: 0026495-46.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026495-46.2007.8.14.0301

APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-46.2007.8.14.0301

APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: FABIO BRITO GUIMARAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR ABALO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENOU A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA, VIDE ART. 373, II, DO CPC/2015. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO (R$ 15.000,00) QUE SE REPORTA JUSTO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Vislumbrando os autos, nota-se que por mais que a alegação recursal destaque a necessidade da aplicação da Súmula 385 do STJ, notório que em nenhum momento processual a ora apelante comprovou os fatos alegados, dissonante ao disposto no art. 373, II, do CPC/2015;

II – Por outro lado, a indenização fixada se denota sintonizada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive tomando como base alguns julgados pela jurisprudência pátria superior em casos análogos;

VI - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-46.2007.8.14.0301

APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: FABIO BRITO GUIMARAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CBL ALIMENTOS S/A
contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Cancelamento de Protesto e Indenização Moral por Abalo de Crédito
, movida por
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Consta da inicial da ação: 1) que a empresa autora contratou com a demandada a compra de 4.798 (quatro mil setecentos e noventa e oito) caixas de leite; 2) que, todavia, ao receber a mercadoria, notou que os produtos estavam perto da data de vencimento; 3) que entrado em contato com a requerida, ficou estipulado que os produtos seriam devolvidos e descontada a compra posteriormente; 4) que, entretanto, fora surpreendido com o protesto das notas ficais que embasaram tal negócio jurídico que fora cancelado; 5) assim, ajuizou a ação em tela, pleiteando o cancelamento do protesto e recebimento de indenização.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela requerida (ID. 2704662), na qual argumentou, em síntese, ter agido em boa-fé. Para além disso, requereu que o Banco Itaú fosse chamado ao processo, vide ser tal agente responsável pela cobrança.

Posteriormente, réplica a contestação foi apresentada pela parte autora (ID. 2704663).

Intimadas para a produção de provas, ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado (ID. 2704816).

Prolatada sentença (ID. 2704817), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência dos débitos cernes da demanda e determinou o cancelamento do protesto cerne do litígio. De outra forma, condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por comprometimento do crédito da empresa demandante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Opostos embargos de declaração apontando contradição quanto ao valor da condenação em danos morais, estes foram acolhidos, estabelecendo o valor definitivo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano por abalo de crédito.

APELAÇÃO apresentada pela outrora demandada (ID. 2704820), onde sustenta que a sentença merece reforma no relativo à indenização fixada pelo juízo singular. Nesse sentido, alude que a reparação é indevida em virtude de a empresa autora ter prévias inscrições junto à cadastros de proteção ao crédito. Subsidiariamente, requereu que fosse minorado o valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-46.2007.8.14.0301

APELANTE: BETÂNIA LÁCTEOS S.A. (CBL ALIMENTOS S/A)

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: FABIO BRITO GUIMARAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, verifica-se que as teses recursais circundam em alegar: 1) que a indenização fixada pelo juízo de piso é indevida em face de anteriores inscrições da empresa ora apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito; 2) que se faz necessário a redução do
quantum
indenizatório.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Verificando os autos, nota-se que o primeiro argumento recursal não merece prosperar, vide que por mais que a recorrente sustente que existe prévias inscrições da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, ausente na instrução processual documentos juntados pela parte que comprove tal alegação. É o que se percebe, tendo em vista que a contestação apresentou somente que a ora recorrida possuía processos judiciais tramitando no presente tribunal (ID. 2704662 - Pág. 43), fato esse que nada revela sobre a empresa ter ou não seu nome previamente negativado. Por outro lado, já em sede da peça apelatória, nada fora apresentado nesse sentido. Assim, evidentemente, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora, vide art. 373, II, do CPC/2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios julgados improcedentes – Recurso do réu – Afastamento da alegação de cerceamento de defesa –
Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II) – Documentos devem instruir a contestação (CPC, art. 434), não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário
– Prova do pagamento se faz com recibo e, no caso, com o resgate dos títulos, o que não ocorreu – Prova testemunhal seria manifestamente protelatória e inócua ao deslinde da questão – Ratificação do julgado – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005547-87.2018.8.26.0126; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Desse modo, evidenciada a falta de comprovação da alegada prévia inscrição que faria aplicável ao caso a Súmula nº 385 do STJ, passo a examinar parte do apelo que requer a diminuição do valor indenizatório. Notemos, então, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) ... a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

Ação indenizatória – Protesto indevido – Danos morais. 1. Improcedência do pedido inicial. Alegação de pagamento do débito e protesto indevido. Reconhecimento do pagamento da 5ª parcela do débito, ainda que com atraso. Protesto que foi efetivado após o pagamento da referida parcela pela autora. Irregularidade na efetivação do protesto. Dano moral configurado. 2. É presumida a ocorrência de danos morais em caso de protesto indevido, pois é lesiva a existência de registros negativos aptos a abalar a imagem da pessoa física ou jurídica perante a comunidade. 3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação em R$ 10.000,00, atualizado monetariamente desde a publicação deste acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Quantia que se mostra adequada à reparação pretendida e condiz com os precedentes desta Câmara. Ação procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1011688-69.2018.8.26.0564; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2019; Data de Registro: 21/01/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.457.019/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 21/11/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita , encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes. 4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. NOTAS: Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais). (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e com base nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular se denota justo e razoável. Assim, deve ser mantido o
quantum
indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023